Tribunal: TJES
Processo: 5019281-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019281-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: JOEL VIEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DUPLA PENALIZAÇÃO PELOS MESMOS FATOS. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. NULIDADE PARCIAL DA CDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade parcial da CDA, sob fundamento de dupla penalização pelo mesmo fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição sucessiva de multas administrativas pelo descumprimento de embargo de obra caracteriza
bis in idem
e se há previsão legal para a imposição reiterada das penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio do
non bis in idem

impede que o mesmo fato seja punido mais de uma vez pela mesma infração, sob pena de ilegalidade e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a aplicação de penalidades reiteradas pelo mesmo fato exige expressa previsão legal, sob pena de nulidade dos autos de infração subsequentes.

5
. No caso, todas as autuações decorreram da mesma infração – o descumprimento do embargo da obra – sem que houvesse base normativa específica para a imposição de multas sucessivas. Impõe-se a exclusão das penalidades posteriores, sob pena de configurar dupla penalização indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O princípio do
non bis in idem
veda a imposição de múltiplas penalidades administrativas pelo mesmo fato, salvo expressa previsão legal que autorize a incidência sucessiva de multas.

2. A imposição reiterada de sanções administrativas deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser excluídas as penalidades indevidamente aplicadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.605/1998, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; TJES, Apelação nº 024120418405, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 14.08.2018; TRF-4, AC nº 5003357-53.2017.4.04.7211, Rel. Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, j. 05.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019281-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: JOEL VIEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim
que, em suma, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade parcial da CDA n° 2110/2019, excluindo as cobranças relativas aos Autos de Infração de números 3671, 3672, 5572 e 5573 e, por conseguinte, das respectivas multas.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso é verificar a configuração de dupla penalização (
bis in idem)
pelos autos de infração lavrados em face do agravado.

Em linha de princípio, esclareça-se que o Município detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam as disposições Lei Municipal nº 1.776/1975
(Lei de Desenvolvimento Urbano
d
o Município de Cachoeiro
d
e Itapemirim)
,
incumbindo-lhe a lavratura de auto de infração para aplicação das multas correspondentes
.

Destaco, outrossim, que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir o controle judicial de atos administrativos, sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON
. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Especificamente
nos processos administrativos voltados à aplicação das referidas sanções, é necessário que se observe o princípio do devido processo legal administrativo, com respeito, sobretudo, aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem. No caso em exame, e
xtrai-se dos autos que
o

agravado
Joel Vieira
foi autuad
o cinco vezes no período de
17
de
outubro a 21 de novembro de 2013, pela
s seguintes infrações:

1) Auto de infração
3670
:
Desrespeito ao embargo imposto pela através da intimação 635539, em violação ao art. 105 da RLF e Decreto 2008/75 – multa aplicada de
R$ 500,00.

2) Auto de infração
3671
:
Desrespeito ao embargo imposto pela através da intimação 635539, em violação ao art. 105 da RLF e Decreto 2008/75 – multa aplicada de
R$ 1.000,00.

3) Auto de infração
3672
:
Desrespeito ao embargo imposto pela através da intimação 635539, em violação ao art. 105 da RLF e Decreto 2008/75 – multa aplicada de
R$
2
.000,00.

4) Auto de infração
5572
:
Desrespeito ao embargo imposto pela através da intimação 635539, em violação ao art. 105 da RLF e Decreto 2008/75 – multa aplicada de
R$
4
.000,00.

5) Auto de infração
5573
: Desrespeito ao embargo imposto pela através da intimação 635539, em violação ao art. 105 da RLF e Decreto 2008/75 – multa aplicada de
R$
8
.000,00.

Tem-se, portanto
que
todas as cinco autuações resultaram do desatendimento, por parte do apelado, da ordem de suspensão da execução das obras no lote de sua empresa, eis que inciadas sem o competente alvará – tendo o auditor fiscal constatado, porém, a continuidade da construção em vistorias consecutivas.

Sobre o princípio do
non bis in idem
, o c. STJ destaca que
o mesmo fato não pode ensejar dupla penalidade, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.
1

Como se constata dos
processos administrativos em tela, houve aplicação de “dupla penalidade” em razão dos mesmos fatos imputados ao requerido,
ora apelado

–
execução de obra sem alvará de construção –
motivo que enseja a
manutenção apenas do primeiro Auto de Infração n° 3670, declarando-se a
nulidade d
os Autos subsequentes e respectivas
multas
subsequentes
.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELA FATMA. VALIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO EXPEDIDOS PELO IBAMA SOBRE OS MESMOS FATOS. INDEVIDOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76 DA LEI Nº 9.605/98. PREVALÊNCIA DA AUTUAÇÃO ESTADUAL SOBRE A FEDERAL. RECONHECIDA. 1.As penalidades da Lei n.º 6.938/81 incidem sem prejuízo de outras previstas na legislação federal, estadual ou municipal (art. 14, caput) e somente podem ser aplicadas por órgão federal de proteção ao meio ambiente quando omissa a autoridade estadual ou municipal (art. 14, § 2º). 2.Hipótese em que se mantém a sentença com a conclusão de dupla sanção pelo mesmo fato, tornando nulas as multas fixadas pelo IBAMA, em razão de ter ocorrido o chamado "bis in idem", defeso pelo artigo 76 da Lei nº 9.605/98. 3. A aplicação cumulativa de multas, só é autorizada pela Lei nº 9.605/98 nas hipóteses em que o poluidor-pagador pratica mais de uma conduta comissiva ou omissiva eficaz para a perpetração de agressão ambiental, nos termos da legislação. (TRF-4 - AC: 50033575320174047211, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 05/10/2022, QUARTA TURMA)

Ressalto que, conforme bem consignado em sentença,
é plenamente possível a imposição de multas recorrentes nos casos de infrações permanentes,
com vistas
ao acatamento da determinação administrativa,
desde
haja esteio legislativo para as lavraturas sucessivas, o que não ocorre na situação dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o proveito econômico
.

É como voto.

1
(STJ - AgInt no REsp: 1998885 SC 2022/0120200-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.